Tribunal: TJSP
Processo: 2113324-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN e TAXA (de funcionamento) - Exercícios de 2010 a 2012, e 2011 a 2013, respectivamente - Município de Bragança Paulista - Requerimento de desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema Bacen-Jud - Deferimento parcial do pedido - Não cabimento - Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria - Incidência do comando normativo previsto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN e TAXA (de funcionamento) - Exercícios de 2010 a 2012, e 2011 a 2013, respectivamente - Município de Bragança Paulista - Requerimento de desbloqueio dos valores constritos por meio do sistema Bacen-Jud - Deferimento parcial do pedido - Não cabimento - Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria - Incidência do comando normativo previsto no inciso IV do artigo 833 do CPC - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113324-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
APARECIDA MORAIS E SILVA, é agravado MUNICIPIO DE BRAGANCA
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
2
Voto no 32537
Agravo de Instrumento n° 2113324-36.2020.8.26.0000
Comarca de Bragança Paulista
Agravante: Aparecida Morais e Silva
Agravado: Município de Braganca Paulista
Interessado: Sss Comércio de Veículos Ltda. Me
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
ISSQN e TAXA (de funcionamento) - Exercícios de 2010 a
2012, e 2011 a 2013, respectivamente - Município de Bragança
Paulista - Requerimento de desbloqueio dos valores constritos
por meio do sistema Bacen-Jud - Deferimento parcial do
pedido - Não cabimento - Impenhorabilidade dos proventos de
aposentadoria - Incidência do comando normativo previsto no
inciso IV do artigo 833 do CPC - Precedentes do E. STJ e desta
C. Câmara - Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 79 (dos autos de originários), a qual acolheu
parcialmente o pedido de liberação de valores conscritos, buscando a
contribuinte, nesta sede, a reforma daquele decisório, alegando, em
suma, que os valores conscritos se encontram abarcados pelo manto da
impenhorabilidade, eis que decorrentes de proventos de sua
aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do CPC (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
3
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
-
deferimento do pedido de justiça gratuita - processado com a concessão
do efeito suspensivo (fl. 235) e não respondido, nos termos da certidão
de decurso de prazo (fl. 237).
É o relatório.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
Trata-se
de
execução
fiscal
visando
ao
recebimento de créditos decorrentes de ISSQN, exercícios de 2010 a
2012, e Taxa (de funcionamento), exercícios de 2011 a 2013, nos
termos da Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/03 (dos autos originários).
Conforme se observa da r. decisão de fl. 79 (dos
autos originários), o pedido de desbloqueio realizado pela agravante foi
acolhido em parte, com a consequente determinação do levantamento
de R$ 86,92, com a destinação do restante, de R$ 300,00, para conta à
disposição do Juízo, já que o d. Juízo a quo reconheceu que o valor
bloqueado atingiu parte do valor percebido pela a agravante a título de
aposentadoria e empréstimos.
Inconformada, o agravante interpôs o presente
recurso, asseverando se tratar de quantia impenhorável, pois
decorrente de proventos de sua aposentadoria, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
4
833, IV, do CPC.
Veja-se às fls. 65/68 (dos autos de origem) -
demonstrativo de pagamento de beneficiado realizado pela SBCPREV a
Inativo - e fls. 70/72 (idem) - detalhamento da ordem de bloqueio -,
restando comprovado que o valor bloqueado judicialmente na conta
bancária do Banco Santander, refere-se, bem da verdade, à quantia
decorrente dos proventos da aposentadoria da agravante, achando-se,
ainda, abaixo do parâmetro legal tido por impenhorável.
Anota-se que, no caso concreto, não se verifica
a similitude fática em relação às hipóteses apreciadas pelo E. STJ, no
julgamento dos REsp. nos 1.582.475 e 1.658.069, já que não é possível
saber, nesta fase processual, a renda média mensal da executada para,
então, analisar-se se o valor constrito representa, ou não, montante
impactante na sobrevivência da devedora.
A despeito do recente entendimento sobre a
relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias -
hipóteses insertas no inciso IV do artigo 833 do CPC -, tem-se que, de
acordo com as palavras da Min. Nancy Andrighi (relatora do Resp. no
1.658.069/GO), “sob essa ótica, a aplicação do art. 649, IV, do CPC/73
exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que apresentem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
5
caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste
a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se
confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor”.
Nesta senda, tendo em vista a inexistência de
informações sobre a real condição econômica da devedora, não incide à
hipótese vertente a referida concepção excepcional.
Restando
demonstrado
que
a
constrição
realizada encontra óbice na regra geral da impenhorabilidade, já que se
trata de proventos de aposentadoria, bem como que o montante
remanescente está abaixo da baliza legal de 40 salários mínimos, o que
se depreende dos autos, em razão da penhora parcial dos valores,
insuficiente à satisfação integral do débito tributário, no valor de R$
386,92, nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, tem-se que
a r. decisão deve ser reformada.
Tal é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
INADIMPLEMENTO.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE
CONTA-SALÁRIO.
ART.
649,
IV,
DO
CPC/1973.
PRECEDENTES.1. O acórdão proferido pelo Tribunal de
origem está em consonância com o entendimento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
6
no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário,
soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do
art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo
833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção
apenas
na
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp
1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel.Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.2. Recurso
Especial não provido.(REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
02/08/2018)
No mesmo diapasão é a concepção da Colenda
15a Câmara de Direito de Público desta Egrégia Corte sobre o assunto
ora analisado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Itanhaém - Insurgência contra decisão que deferiu apenas
em parte o desbloqueio de conta bancária sobre a qual
recaiu penhora
Demonstração nos autos de que os
valores bloqueados possuem as características legais de
impenhorabilidade absoluta - Inteligência do art. 833,
incisos IV e X, do CPC/2015 - Precedentes desta 15a Câmara
de Direito Público do Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada
-
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2231780-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF
- Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data
de Registro: 20/06/2018)
Assim sendo, a restrição judicial, aqui, do saldo
concernente aos proventos de aposentadora, restou incompatível com o
princípio da menor onerosidade, bem como em dissonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113324-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32537
7
jurisprudência do E. STJ e do E. TJ/SP sobre a abrangência do
comando normativo previsto no inciso IV do artigo 833 do CPC, o qual
incide, enquanto perdurar a situação de fato nele prevista.
Ante o exposto, para o fim pretendido, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR